Tribunal: TJES
Processo: 5009249-49.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009249-49.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARCIO VIANA VIEIRA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO. SESSÕES DE FISIOTERAPIA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES FEDERADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5009249-49.2023.8.08.0012

Recorrente: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Recorrido: MARCIO VIANA VIEIRA

Relator: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID 6010331).

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada, arguindo preliminarmente a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que é de responsabilidade do município o fornecimento do tratamento de fisioterapia, ou subsidiariamente, que a responsabilidade pelo seu fornecimento seja imputada inicialmente ao município de Cariacica.

Entretanto, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Inicialmente, não merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo ente público recorrente, pois o direito à saúde constitui obrigação solidária de todos os entes da federação (União, Estados e Municípios), de acordo com entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (Tese de Repercussão Geral, Tema n.º 793).

Além do mais, consoante acertadamente asseverado pelo juízo de piso, restou devidamente comprovado nos autos a elegibilidade do recorrido para obtenção com urgência das sessões de fisioterapia, sendo tal tratamento médico indispensável à melhora de seu quadro clínico, conforme parecer firmado
pelo
Núcleo de Assessoramento Técnico aos Juízes – NAT.
Vejamos:

Destarte, resta incontestável o dever estatal de fornecer tratamento e/ou medicamentos/insumos adequados à saúde dos cidadãos, sobretudo àqueles cuja situação financeira não lhes permite custeá-los na rede particular de saúde.

Sobre a matéria, os diversos elementos de prova convergem para a pretensão autoral acerca da necessidade de disponibilização do tratamento almejado, merecendo destaque o(s) documento(s) médico(s)/técnico(s) e o(s) parecer(es) colacionados aos autos, firmado(s) pelo Núcleo de Assessoramento Técnico aos Juízes – NAT.

Se, por um lado, não se olvida que o Estado (lato sensu) tem de eleger suas prioridades, regulamentando as políticas de atendimento à saúde, por outro, não lhe é permitido, no exercício de sua obrigação constitucionalmente conferida, deixar o cidadão à míngua de tratamento para o embate à sua patologia, principalmente quando esta ausência decorre de ineficiências administrativas e entraves burocráticos.

Não se está, portanto, diante de situação em que o ente federado tenha que realizar diligência totalmente extraordinária, mas, sim, de hipótese em que a ineficiência da atuação administrativa colocou a parte pleiteante em momentos de desamparo à sua saúde, não assistindo razão à arguição defensiva, já que os elementos probatórios demonstram que o procedimento/tratamento é compatível com a situação descrita nos autos.

Assim, tendo em vista que há prova suficiente nos autos da problemática de saúde da parte demandante, premente a necessidade que possuí de que seja realizado o procedimento pretendido, merecendo destaque a constatação de que o direito social / fundamental à saúde se insere dentre os vetores do princípio da dignidade da pessoa humana (núcleo axiológico da Constituição, em torno do qual gravitam todos os direitos fundamentais), e a conclusão de que o texto constitucional possui força normativa (princípio destacado por Konrad Hesse, e que se refere à efetividade plena das normas contidas no texto constitucional, eis que este deve ser revestido de um mínimo de eficácia, sob pena de figurar letra morta em papel).

Em sendo assim, não merece nenhum reparo a sentença de 1º grau, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Sem condenação em custas, na forma do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013. Estando a parte vencedora assistida pela Defensoria Pública Estadual e/ou dativo, deixo de condenar o Estado do Espírito Santo em honorários advocatícios (Súmula n.º 421 do STJ).

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)